Tribunal: TJES
Processo: 5000421-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUANDU VISTORIAS LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE VISTORIA VEICULAR. COMPETÊNCIA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NORMATIVA PELO DETRAN/ES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Guandu Vistorias Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Francisco, que, nos autos de Ação Ordinária, indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão de ato administrativo do DETRAN/ES que encerrou o processo de credenciamento da empresa agravante com base na Instrução de Serviço nº 15/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui competência para editar normativa que inove no ordenamento jurídico e imponha requisitos não previstos pelo CONTRAN para o credenciamento de empresas de vistoria veicular (ECVs); e (ii) determinar se é legítima a extinção de processos administrativos em curso com base exclusivamente na revogação de instrução normativa anterior, sem imediata substituição por norma compatível com a legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 22, XI, da CF/1988 e os artigos 12, X, 22, X, e 156 do CTB atribuem ao CONTRAN a competência normativa sobre procedimentos e requisitos para credenciamento de entidades vinculadas ao sistema nacional de trânsito, cabendo aos DETRANs apenas a execução desses critérios.

A edição da Instrução de Serviço nº 15/2024 pelo DETRAN/ES, ao revogar norma anterior sem apresentar nova regulamentação compatível com a Resolução CONTRAN nº 941/2022, resulta em inovação indevida no ordenamento jurídico e esvaziamento da regulamentação federal vigente.

O encerramento de processos administrativos em andamento, sem base legal específica e sob justificativa genérica de adequação à nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), configura afronta aos princípios da legalidade e da continuidade do serviço público, além de impedir o exercício regular de atividade privada autorizada por norma federal.

Precedentes do TJES consolidam o entendimento de que normas editadas pelo DETRAN/ES não podem contrariar ou restringir direitos assegurados por resoluções do CONTRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar os requisitos e procedimentos para o credenciamento de empresas de vistoria veicular (ECVs), cabendo ao DETRAN/ES apenas a execução normativa.

O DETRAN/ES não pode editar normas que revoguem regulamentações anteriores sem substituí-las por ato compatível com as diretrizes federais, sob pena de inviabilizar, de forma indevida, o exercício da atividade privada autorizada.

É ilegal a extinção de processo administrativo de credenciamento com base em instrução de serviço estadual que cria impedimentos não previstos pela Resolução CONTRAN nº 941/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; CTB, arts. 12, X; 22, X; 156; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt n.º 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24.07.2024; TJES, AgInt n.º 5008116-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000421-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUANDU VISTORIAS LTDA

AGRAVADO:
DETRAN - ES DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guandu Vistorias Ltda em face da Decisão reproduzida no id 56767468 proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Francisco que, nos autos da Ação Ordinária, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no pedido de suspensão do ato administrativo que indeferiu/encerrou o processo de credenciamento da Empresa Agravante.

Nas razões de id 11730930 a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso sob os argumentos, em suma, de que o “
Detran/ES ao inovar no ordenamento jurídico criou situação que impede, inviabiliza e até mesmo suspende o credenciamento da empresa de vistoria agravante, ao indeferir o respectivo processo administrativo com base em normativa própria, IS n.º 15/2024
”.

A controvérsia reside na análise da legalidade da Instrução de Serviço N.º 15/2024, editada pelo DETRAN/ES, que, ao revogar a normativa anterior sobre o credenciamento de Empresas de Vistoria Veicular (ECVs), culminou no encerramento do processo administrativo da Agravante, impedindo-a de obter a autorização para o exercício de suas atividades.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão da Agravante merece prosperar, devendo a decisão de antecipação de tutela recursal ser confirmada por este Colegiado.

A questão demanda a delimitação das competências dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso XI, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. No exercício dessa competência, foi editado o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), que distribuiu as atribuições entre os diversos entes do sistema.

Sobre o tema, assim prevê o artigo 22, inciso X e o artigo 156 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 22.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

X –
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 156.
O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), órgão máximo normativo e consultivo, o CTB atribuiu, em seu artigo 12, inciso X, a competência para "
normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;
".

No que tange aos órgãos executivos de trânsito dos Estados, como o DETRAN/ES, o artigo 22, inciso X, do mesmo diploma legal, estabelece a competência para "
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;
".

A leitura conjugada desses dispositivos evidencia uma clara hierarquia normativa e uma repartição de competências. Ao CONTRAN cabe estabelecer as regras gerais, os requisitos e os procedimentos para o credenciamento das entidades que atuam no setor. Aos DETRANs, por sua vez, compete a execução desses credenciamentos, atuando de forma vinculada às normas federais, com a possibilidade de editar atos complementares para viabilizar a aplicação da regulamentação nacional em sua circunscrição, sem, contudo, inovar no ordenamento jurídico, criando restrições ou óbices não previstos pelo órgão federal competente.

Assim, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa Agravante, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2.
Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas. 3. Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente
. 4. A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento -
5006987-31.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] .
O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN
. A probabilidade de êxito do recurso é ausente, considerando a harmonia entre a decisão recorrida e precedentes deste Tribunal que reconhecem a ilegalidade de requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES. A ausência de probabilidade de êxito do recurso inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada, restando o agravo recebido apenas no efeito devolutivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, X; CTB, art. 156; Lei nº 14.133/2021; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001489-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.05.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5028078-13.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023. (Agravo de Instrumento -
5008116-71.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO DO CREDENCIAMENTO DE NOVAS EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PELO DETRAN/ES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 41, I DA RESOLUÇÃO/CONTRAN 789/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que a Instrução Normativa nº 312/2023 do DETRAN/ES criou um grupo de estudo e suspendeu por tempo indeterminado o credenciamento de novos CFCs, considerando a saturação do mercado e com base nos dados demográficos do IBGE. 2.
De acordo com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN: “Constituem atribuições dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados
: I - elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados” (art. 41). 3. Todavia, na presente hipótese, não se tem notícias de que o DETRAN/ES tenha editado alguma normativa estipulando o quantitativo de credenciamentos autorizado em cada Município, e, apesar de ter instituído (através da Instrução de Serviço nº 312/2023) um Grupo de Estudo com tal finalidade, não se tem notícias também da conclusão dos trabalhos deste. 4. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento -
5008116-71.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

No caso específico das Empresas Credenciadas de Vistoria (ECVs), o CONTRAN exerceu sua competência regulamentar por meio da
Resolução nº 941, de 28 de março de 2022
, que estabelece os procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular e detalha, em seu Capítulo II, todos os requisitos para a habilitação das pessoas jurídicas interessadas.

A Agravante, buscando seu credenciamento, iniciou o processo administrativo, submetendo-se, a princípio, às regras estabelecidas pela normativa federal. Contudo, foi surpreendida pelo encerramento de seu pleito com base na Instrução de Serviço DETRAN/ES N.º 15/2024.

Este ato administrativo, em sua essência, revogou a Instrução de Serviço N.º 196/2019, que disciplinava o procedimento de credenciamento de ECVs no Estado do Espírito Santo, e determinou a extinção, sem julgamento de mérito, de todos os pedidos de credenciamento em andamento, sob a justificativa de necessidade de adequação à nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

O argumento do DETRAN/ES, de que a medida foi necessária para a elaboração de novos editais em conformidade com a nova legislação de licitações, não se sustenta para justificar a supressão do direito da Agravante.

Embora a adequação à nova lei seja um dever da Administração Pública, a forma como foi conduzida pelo Agravado resultou na criação de um vácuo normativo e, na prática, em uma suspensão
sine die
da possibilidade de novos credenciamentos. Ao revogar a norma de procedimento sem a imediata publicação de uma nova que a substituísse, o DETRAN/ES impôs uma barreira fática e jurídica que não encontra amparo na legislação federal.

Tal conduta extrapola manifestamente o poder regulamentar da autarquia, pois, a pretexto de se adequar a uma lei, findou por negar vigência à própria regulamentação do CONTRAN, que continua plenamente em vigor e autoriza o credenciamento de empresas que preencham os requisitos por ela estabelecidos.

Com base nesses fundamentos, tenho,
a priori
, ser necessário a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para o fim de
reformar
a respeitável decisão interlocutória agravada e,
confirmando
a tutela de urgência recursal anteriormente deferida,
determinar a continuidade do procedimento administrativo para credenciamento da Empresa Agravante junto ao DETRAN/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declarei-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo na decisão id 11748798.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.